Tribunal: TJDFT
Processo: 0709395-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA - ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DOS FATOS. FAIXA CENTRAL - CONVERGÊNCIA À DIREITA – CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Dispõem os arts. 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” e que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
3. Narra o autor que, em 08/01/2021, trafegava com seu veículo Hyundai/Creta, de placa REG1E38/DF, pela faixa central da via W4 Sul, quando, em uma rotatória, tentou convergir à direita para entrar na via S2 e foi atingido pelo veículo Renault/ Clio, de placa: OVM-8777/DF, de propriedade do réu, que trafegava pela faixa da direita, causando-lhe prejuízos. Requer a condenação do réu no pagamento de R$ 4.111,92 pelos danos materiais, bem como no pagamento de indenização por danos morais. Em sua defesa, o réu alegou que o acidente ocorreu por imperícia do autor, que virou bruscamente para a direita. Apresentou pedido contraposto requerendo a condenação do autor no pagamento de indenização por danos materiais e morais. A sentença julgou improcedentes o pedido do autor e o pedido contraposto, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. Incontroverso o fato de que autor e réu trafegavam na via W4 Sul nas proximidades da rotatória que dá acesso à via S2 quando se envolveram em acidente de trânsito.
5. O croqui apresentado pelo autor e réu indica claramente a dinâmica do acidente (ID 34305555 - Pág. 3). No caso, resta claro que que o autor (trajeto verde) trafegava pela faixa central e pretendia efetuar conversão à direita, enquanto o réu (trajeto vermelho), trafegava pela na faixa da direita e pretendia seguir em frente para adentrar na rotatória e efetuar conversão à esquerda.
6. Em consulta ao Google Earth, verifica-se que a via W4 Sul é formada por três faixas, sendo que o motorista que por lá trafega pode convergir à direita para ter acesso à via S2 no sentido W3 ou seguir em frente e fazer a rotatória para ter acesso à via S2 no sentido contrário. A rotatória também possui três faixas, de forma que a manobra de conversão para a direita ou de acesso à rotatória requer a atenção dos motoristas (https://earth.google.com/web/search/SCS+Quadra+6+-+Asa+Sul,+Bras%c3%adlia+-+DF/@-15.79385606,-47.89358243,1124.85365243a,83.94218992d,35y,0h,0t,0r/data=CigiJgokCVpPBiJKa0dAEYON-qmFYkdAGc3FbrmrLitAIbBMRcPf-CpA).
7. Destarte, como a intenção do autor era convergir à direita, deveria deslocar-se para a faixa da direita e manter-se lá até realizar a convergência em segurança. Da mesma forma, relatada a intenção de seguir em frente para adentrar no balão e realizar conversão à esquerda, o réu deveria ter se posicionado na faixa central ou da esquerda para realizar manobra com segurança para si e os demais carros da via. Não agindo dessa forma, ambos os condutores trouxeram para si a responsabilidade pelo abalroamento, em igual grau de proporcionalidade.
8. Quanto aos danos imateriais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78), o que não foi verificado no presente caso.
9. Dessa forma, comprovada a culpa concorrente de autor e réu pelo acidente e não verificada mácula à personalidade do autor, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais, sendo irretocável a sentença vergastada.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.